Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735134-14.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ADALBERTO CAVALCANTI RODRIGUES AGRAVADOS: SÔNIA MARTINS DE SOUZA E ENIMEDES ANTUNES DA SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO ADALBERTO CAVALCANTI RODRIGUES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que houve o prequestionamento do tema, não incidindo o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ADALBERTO CAVALCANTI RODRIGUES para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, inscrito na OAB/DF sob o no 25.120. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020